Tribunal: TJMT
Processo: 1023704-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023704-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MARCIA RODRIGUES BORGES - CPF: 075.990.616-57 (AGRAVADO), DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - CPF: 065.656.266-85 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO BACKER CHAVES - CPF: 089.398.306-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. TEMA 1.069 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos (mamoplastia, dorsoplastia, flancoplastia, gluteoplastia reconstrutora, braquioplastia e coxoplastia), no prazo de 30 dias, sob a alegação de que tais procedimentos seriam necessários para correção dos excessos de pele resultantes da significativa perda de peso (aproximadamente 40 quilos) após cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente: (i) se existe probabilidade do direito invocado quanto à natureza reparadora e não meramente estética dos procedimentos pleiteados; e (ii) se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida antecipatória sem a prévia instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1.069 do STJ, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida, ressalvando-se que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético dos procedimentos, a operadora pode utilizar-se de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais.

4.

No caso em análise, os laudos médicos apresentados, embora indiquem desconfortos e problemas decorrentes do excesso de pele, como episódios de infecção bacteriana e dificuldades na higiene, não evidenciam risco imediato à vida ou à saúde da agravada que caracterize urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, sendo prudente o aguardo da instrução processual para melhor elucidação da natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados.

5.

A concessão da tutela de urgência imporia à operadora de plano de saúde o custeio imediato de procedimentos de alto custo, cuja obrigatoriedade de cobertura é questionável em sede de cognição sumária, o que poderia acarretar dano de difícil reparação, além de existirem dúvidas razoáveis quanto à natureza de alguns dos procedimentos solicitados, especialmente aqueles que podem ter finalidade predominantemente estética.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelo plano de saúde exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não caracteriza periculum in mora a ausência de demonstração de risco imediato à vida ou à saúde que justifique a antecipação dos efeitos da tutela sem a devida instrução probatória, especialmente quando existem dúvidas razoáveis quanto à natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069; TJ-MT - AI: 1004032-14.2024.8.11.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 17/04/2024; TJ-MG - AI: 2682195-19.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 26/01/2024; TJ-MT - AI: 10104073120248110000, Rel. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação ordinária no 1000668-27.2025.8.11.0088 ajuizada por
MARCIA RODRIGUES BORGES
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, determinando que a agravante autorize e custeie a realização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, quais sejam: cirurgias reparadoras nas mamas, dorso, flancos, glúteos, braços e coxas da autora, dorsoplastia, flancoplastia, gluteoplastia reconstrutora, braquioplastia e coxoplastia, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Alega que os procedimentos pleiteados possuem caráter estético e não reparador, não havendo cobertura contratual para tais intervenções. Argumenta que o Tema 1.069 do STJ exige a comprovação inequívoca do caráter reparador ou funcional das cirurgias plásticas pós-bariátricas, o que demandaria perícia médica especializada.

Aduz que não há urgência na realização dos procedimentos, tendo em vista que a cirurgia bariátrica foi realizada em agosto de 2023, e a ação ajuizada apenas em abril de 2025, quase dois anos depois.

Sustenta, ainda, que a concessão da tutela de urgência acarretará dano irreversível à agravante, que será obrigada a custear procedimentos de alto custo não cobertos pelo contrato.

Em decisão monocrática, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (id. 300603867).

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada (id. 305402370).

Recolhimento do preparo consta em id. 300464367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação ordinária no 1000668-27.2025.8.11.0088 ajuizada por
MARCIA RODRIGUES BORGES
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, determinando que a agravante autorize e custeie a realização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, quais sejam: cirurgias reparadoras nas mamas, dorso, flancos, glúteos, braços e coxas da autora, dorsoplastia, flancoplastia, gluteoplastia reconstrutora, braquioplastia e coxoplastia, no prazo de 30 (trinta) dias.

Primeiramente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende do dispositivo legal, a concessão da tutela de urgência demanda a presença cumulativa de dois requisitos: a
probabilidade do direito
invocado (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Dessa forma,

cinge-se o recurso à análise do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pela agravada, a qual visava compelir a agravante, operadora de plano de saúde, a custear procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora pós-bariátrica.

No caso em análise, em uma cognição não exauriente, própria deste momento processual, não visualizo o preenchimento do requisito da probabilidade do direito para manter a decisão recorrida.

Conforme se extrai dos autos, a Agravante foi submetida a cirurgia bariátrica, obtendo significativa perda de peso – aproximadamente 40 quilos, e pleiteia a realização de diversos procedimentos cirúrgicos para correção dos excessos de pele resultantes desse emagrecimento, quais sejam:
- Mamoplastia - Dermolipectomia Abdominal - Dermolipectomia Dorsal (Alta) - Dermolipectomia Dorsal (Baixa) - Dermolipectomia Braquial - Dermolipectomia Crural - Refinamentos Pós Procedimentos Anteriores
(id. 192103361 dos autos de origem)

A agravante, recorre, afirmando que a urgência não foi comprovada, vez que a cirurgia de redução foi realizada em agosto de 3023 e nos laudos não restou evidenciada o perigo do dano.

Dos laudos médicos acostados à inicial, extrai-se o seguinte:

Paciente supracitada submetida a gastroplastia com perda ponderal acentuada (sic), com queixa de muita flacidez de pele e tecidos, ocasionando grande desconforto, tal como problemas na higiene, associada às infeções e aos quadros de dermatites de repetição, problemas de cunho psicológico, como distúrbios de autoimagem e depressão. (id. 192103361 dos autos de origem)

(...) Relata vários episódios de infecção bacteriana e odor fétido em dobras, paciente apresenta flacidez avançada em regiões de ambas as coxas e braços secundário à perda maciça de peso, que atrapalham ainda mais a execução de atividades laborais.
Para tanto, paciente necessita realizar os seguintes procedimentos de caráter urgente
, de tipo reparadora não estético (id. 192103362 dos autos de origem).

A perda ponderal refletiu em excesso de pele na região tricipital bilateral, abdominal por toda circunferência, dorsal, face interna das coxas além de ptose mamária grau III. As localidades frequentemente complicam com sudorese excessiva, queimaduras, infecções secundárias e há sinais de lesões de repetição como cicatrizes e hipercromia reativa Do ponto de vista social e emocional, tem dificuldade de convivência, usa roupas de baixo conforto térmico, afetividade com esposo prejudicada. Apresenta sinais de disforia de autoimagem e episódios distímicos relacionados ao quadro. No trabalho, ao operar máquina de grande porte do trabalho, muitas vezes sente limitação e dificuldade de movimentação de braços. Posto o exposto, indico reparadoras nas localidades citadas por tratar-se de condição de saúde.
A não realização da mesma ameaça a condição de saúde física e psicológica da paciente,
inclusive com riscos de reganho de peso pela dificuldade com atividade física e outros hábitos (id. 192103362 dos autos de origem).

Não obstante a relevância dos laudos médicos apresentados, os quais indicam a necessidade da realização dos procedimentos sem demonstrar o risco de morte em aguardar o julgamento do mérito, é necessário considerar que a própria tese firmada pelo STJ no Tema 1.069 reconhece a possibilidade de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter dos procedimentos, prevendo inclusive a utilização de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais.

No caso em apreço, a agravante levanta questionamentos pertinentes sobre a natureza de alguns dos procedimentos pleiteados, especialmente aqueles que podem ter finalidade predominantemente estética, como a reconstrução mamária com prótese. Tais questionamentos, em sede de cognição sumária, não podem ser prontamente afastados sem a devida instrução probatória.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida da autora, não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art.
35-C
da Lei no
9.656
/98.

De igual modo, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito da autora/agravada, não há como justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela operadora de plano de saúde das cirurgias pretendidas.

À propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1 .069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais no 1870834/SP e no 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que
“... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CIRURGIA REPARADORA - PÓS-BARIÁTRICA - TUTELA ANTECIPADA - CONCESSÃO MANTIDA - TEMA 1069 DO STJ. Para a concessão da tutela antecipada de urgência se faz necessário que fique evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. Conforme precedente tirado do julgamento do TEMA 1069 do STJ, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, porque parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida.
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis pela operadora quanto a se tratar de cirurgia plástica meramente estética, cabe ao plano de saúde formar JUNTA MÉDICA para se contrapor à indicação do médico inexistente, o que não ocorreu no caso
. A controvérsia quanto a estar ou não a cirurgia no ROL da ANS tem solução dada no próprio julgado paradigma, no sentido de que as cirurgias reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de planos de saúde. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2682195-19.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/01/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

Dessa forma, o requisito do
periculum in mora
, entendo que este não restou suficientemente demonstrado no caso concreto. Ademais, os laudos médicos apresentados, embora relatem desconfortos e problemas decorrentes do excesso de pele, não evidenciam risco imediato à vida ou à saúde da agravada que justifique a concessão da tutela de urgência sem a prévia e necessária instrução probatória.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o art. 35-C da Lei no 9.656/98 define como situações de urgência aquelas "
resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
", o que não se aplica ao caso em análise. Já as situações de emergência são definidas como aquelas que "
implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
", o que também não foi demonstrado nos autos.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência imporia à agravante o custeio imediato de procedimentos de alto custo, cuja obrigatoriedade de cobertura é questionável, o que poderia acarretar dano de difícil reparação à operadora de plano de saúde.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada merece reforma, uma vez que não estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente o
periculum in mora
.

A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado nesse mesmo sentido, conforme se verifica do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104073120248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (destaquei)

Ressalto, por fim, que a presente decisão não implica em juízo definitivo sobre o mérito da causa, mas apenas reconhece a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência neste momento processual. Após a devida instrução probatória, o juízo de origem poderá formar sua convicção de maneira mais segura sobre o caráter reparador ou estético dos procedimentos pleiteados.

Ante o exposto, voto
DOU PROVIMENTO
do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida, por não estarem presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente o
periculum in mora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025